Tribunal: TJDFT
Processo: 0718754-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0718754-13.2019.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] que julgou procedente o pedido deduzido nos embargos à execução, extinguindo sem resolução do mérito a ação de execução, com fundamento na nulidade do título executivo. Contudo, verifico que consta nos autos a informação de que foi negado o provimento à apelação interposta no âmbito da ação de execução do título extrajudicial, restando mantida a r. sentença de extinção sem resolução do mérito, inclusive com trânsito em julgado[2]. Assim, considerando os termos do art. 10 do Código de Processo Civil, à apelante sobre a falta de interesse de recursal pela perda superveniente do objeto. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 27 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12018377. [2] Id. 14774850, nos autos da APC 0713158-48.2019.8.07.0001.